Tribunal: TCU
Processo: 040.413/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13757/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.413/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcir Toshio Uezu (XXX.255.057-XX); Carlos Rogerio Carvalho (XXX.550.459-XX); Flamarion Jose Halabura (XXX.908.940-XX); Henderson Peters Santos Silva (XXX.779.638-XX); John Kennedy Nunes Barbosa (XXX.434.901-XX); Jonathan Bresciani (XXX.794.600-XX); Marco Aurelio Peixoto Romer (XXX.560.011-XX); Maria da Penha Brunoro Thome (XXX.312.837-XX); Rodrigo de Almeida Gomes (XXX.900.597-XX); Valdelice Maria de Lima (XXX.536.908-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.